Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013227-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.196.381-80 (AGRAVANTE), JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.198.041-01 (AGRAVANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO registrado(a) civilmente como OSCAR DA CRUZ GUIMARO - CPF: 003.438.038-87 (AGRAVADO), MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO - CPF: 148.110.998-77 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO registrado(a) civilmente como OSCAR DA CRUZ GUIMARO - CPF: 003.438.038-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO - CPF: 148.110.998-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013227-91.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – REAPRECIAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIORMENTE CONCEDIDA – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013227-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO, JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO

AGRAVADO: OSCAR DA CRUZ GUIMARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Clovis Picolo Filho e outros
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

Alega que a decisão agravada não observou os fatos novos apresentados na reconvenção, que demonstram
“verdadeira organização formal de grileiros profissionais, somatizados aos degrades ambientais gravíssimos que estão a perpetrar sobre o imóvel em questão”
.

Explica que buscou a tutela liminar para determinar que o Juízo ouvisse determinada testemunha imprescindível ao deslinde do feito, bem como revogasse a liminar de reintegração de posse concedida em favor do autor, em face dos ditos fatos novos.

Diz que não se busca o revolvimento da matéria já decidida na liminar primária, mas sim, frisa, a análise dos fatos novos.

Realça que adquiriu o imóvel de boa-fé de possuidores anteriores consolidados, substituindo-os nos processos de regularização fundiária, por se tratar de área devoluta.

Requer a reconsideração da decisão ou o que recurso seja levado ao colegiado para apreciação, com o seu provimento.

Contrarrazões (id 146823692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013227-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reconsideração ou reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de hipóteses do art. 1.015 do CPC.

No caso, o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de oitiva de testemunha e de reapreciação da tutela cautelar de urgência de reintegração de posse anteriormente concedida em favor do agravado.

Sucede que, como registrado na decisão ora impugnada, referidas matérias não constam no rol do art. 1.015, do CPC, nem se trata de caso possível de aplicação da taxatividade mitigada, como consignado:

Pois bem. Como sabido, o Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento, nos termos do art. 1.015, CPC, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato,
não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que indefere o pedido de oitiva de testemunhas e reapreciação da liminar anteriormente concedida e ratificada por este Tribunal
.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Contudo, na espécie,
não se verifica a urgência reclamada, certo que, como registrado pelo Juízo, o feito caminha para a instrução
, fase na qual “com a mais ampla dilação e participação das partes, serão ouvidas todas as testemunhas arroladas pelos interessados”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), o STJ consolidou a nova orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não comprovada a urgência capaz de ensejar a flexibilização do citado dispositivo legal, deve ser mantida a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu do agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.106519-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

Realça-se, ainda, que mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação. Sobre o tema:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2ª ed., 2015, p. 579).

Posto isso,
não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso. (GRIFEI)

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.º). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.º, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do Agravo de Instrumento.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022